Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO EXTINTO EM PROCESSO ANTECEDENTE. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL PARA POSTULAR PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE REPONSABILIDADE LIMITADA, SOB ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CUNHO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA ADEQUAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM LITÍGIOS EMPRESARIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão embargado por ter julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com relação ao pedido subsidiário cível deduzido na petição inicial, pois, de fato, há inadequação da postulação por incompetência absoluta do Juízo especializado em litígios empresariais para o qual foi distribuída a ação, em razão da natureza societária do pedido principal deduzido pelo embargante.
3. Como bem destacado no acórdão embargado, o recorrente optou por reiterar o mesmo pedido de reconhecimento e de dissolução de sociedade de fato que já havia sido julgado inadmissível, o que, apesar de violar a coisa julgado, atraiu a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
4. Refutado o pedido principal pela coisa julgada, e constatado que o juízo não tem competência para o julgamento do pedido subsidiário de natureza cível, o correto é a extinção do processo com relação a essa postulação, por inadequação da via processual, não havendo que se falar em cisão tardia do processo, para que apenas o pedido alternativo seja processado desde início, perante o Juízo competente.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.